Tribunal: TJES
Processo: 0014099-94.2021.8.08.0048
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014099-94.2021.8.08.0048

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PERPETRADO POR FILHO CONTRA SUA MÃE IDOSA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PROCESSO QUE DEVE SER REMETIDO À VARA COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Considerando que os fatos noticiados nos autos demonstram que o crime foi supostamente praticado em decorrência da relação familiar existente entre o acusado (filho) e a vítima (mãe) e, configurada a violência baseada no gênero da ofendida, estão presentes os requisitos necessários para incidência da Lei nº 11.340/06.

2. Havendo Vara de Violência Doméstica e Familiar especializada, deve lá ocorrer a tramitação de feitos atinentes à espécie.

3.
Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, 6ª Vara Criminal de Serra/ES (Vara Especializada em Violência contra a mulher), para apreciação da matéria versada nos presentes autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014099-94.2021.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

V O T O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre os Juízos do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES (suscitante) e da 6ª Vara Criminal da mesma Comarca (suscitado), os quais recusam a jurisdição para processar e julgar a ação penal nº 0014099-94.2021.8.08.0048, oferecida contra Alex Ribeiro Amaral, pela suposta prática do crime de ameaça, no âmbito doméstico (art. 147, c/c o art. 61, II, “e”, “f”, “h”, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/06), em face de sua genitora.

Originariamente, distribuída a ação perante o suscitado (Vara Especializada em Violência Doméstica contra a mulher), foi ordenada a sua remessa ao 1º Juizado Especial Criminal. Argumenta, que não obstante a relação de parentesco entre autor e vítima, a ação não teve motivação no gênero, como exige o artigo 5º da Lei nº 11.340/06, a fazer incidir as premissas protetivas da referida legislação (fls. 97/98).

Por sua vez, discordou o suscitante (JECrim) da determinação e inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma que o crime em questão foi praticado em uma relação doméstica, onde existe uma convivência caracterizada pelo afeto, intimidade, bem assim, coabitação, além do fato de ter o agressor nitidamente agido em razão da motivação de gênero, com ameaças que claramente apontam sua prevalência sobre a mulher (fls. 109/115).

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 1º de outubro de 2021, na Rua Hipócrates, Bairro Praia de Carapebus, naquela cidade de Serra/ES, o Denunciado, no âmbito da relação doméstica e familiar, ameaçou, por gesto, de causar mal injusto e grave, sua genitora, ora vítima, idosa com idade de 62 (sessenta e dois) anos de idade, o que ensejou pedido de medidas de proteção previstas no artigo 22, da Lei nº 11.340/06.

Consta, também, que, ambos, residem na mesma casa.

Inicialmente, cumpre registrar que o crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, é delito de menor potencial ofensivo, pelo que, em tese, deveria ser processado no âmbito do Juizado Especial Criminal. No entanto, tratando-se de suposta ameaça praticada contra mãe, no âmbito da violência doméstica e familiar, aplica-se a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Como cediço, para fins de incidência da referida Lei, exige-se apenas a condição especial por parte da vítima:
ser mulher e a existência de uma relação doméstica ou familiar entre agressor e ofendida.

Por isso, estão protegidas, por tal lei, as esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, filhas, netas,
mãe
, avó, irmã, primas ou qualquer outro parente do sexo feminino,
desde que haja com o agressor uma relação doméstica, familiar, ou íntima de afeto,
sendo
desnecessário que as partes convivam, ou tenham convivido, independentemente de coabitação
(Lei Maria da Penha, artigo 5º, incisos I, II e III).

No presente caso, verifica-se que a vítima é mulher e, possui com seu algoz, convívio próximo numa relação doméstica, justamente em razão do parentesco materno-filial que os une, e que, possivelmente, animou o acionado a se prevalecer sobre sua genitora.

Para além, extrai-se do depoimento da vítima (fl. 26), que o acusado faz uso abusivo de drogas e, que no dia 02/10/2021, após ingerir muita bebida alcoólica e usar entorpecentes, ele tentou agredi-la e a sua outra filha, tendo sido necessário acionar o SAMU e a Polícia para retirá-lo de casa.

Acrescentou, que, o acusado, a ameaçou de morte, e ainda a segurou pelo braço, mas ela conseguiu fugir e pedir ajuda aos vizinhos. Afirmou, também, não é a primeira vez que isso ocorre.

Nota-se claramente que Alex possui comportamento agressivo e, constantemente, ameaça sua mãe, prevalecendo-se desse próximo convívio, para importunar a integridade psíquica dela, conferindo, a esta situação de violência familiar, cotidiano de opressão doméstica, o que reforça a ideia de opressão de gênero.

Outro não foi o motivo que, animou a ofendida, manifestar o desejo de representar contra seu filho, e de requerer medidas protetivas emergenciais em seu favor, nos termos da Lei nº 11.340/2006. É o que basta para a caracterização da opressão doméstica e familiar contra a mulher.

Isso porque, tais circunstâncias, por si sós, atraem a competência para processamento e julgamento da presente ação para a Justiça Especializada de proteção à mulher.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e de outros Tribunais Estaduais:

“(...)
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2. A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente caso foram cometidos crimes, em tese, por filho contra a mãe, de rigor o reconhecimento da competência do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.
(...)” (
STJ,
REsp n. 1.913.762/GO,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
destaquei).

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PERPETRADOS POR FILHA CONTRA SUA MÃE. EXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COABITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 1. Considerando que os fatos noticiados nos autos demonstram que o crime foi supostamente praticado em decorrência da relação familiar existente entre a acusada (filha) e a vítima (mãe) e configurada a violência baseada no gênero da ofendida, estão presentes os requisitos necessários para incidência da Lei nº 11.340/06. 2. A violência que ocorre em ambiente doméstico ou familiar pode estar baseada no gênero, ainda que seja a mulher o sujeito ativo, pois mesmo nessas relações é possível que sejam reproduzidos os mesmos padrões de dominação e subordinação que existem nas relações entre homens e mulheres. 3. A Lei Maria da Penha promoveu a criação de diversos mecanismos para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, preconizando a constituição das Varas Especializadas para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Constatada a relação de familiar em que os fatos ocorreram, deve o feito ser apreciado e julgado pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar. Precedentes.
(...)” (
TJMG
- Conflito de Jurisdição 1.0000.23.071348-9/001,
Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/09/2023
, destaquei).

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. FILHO QUE AMEAÇA A MÃE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. LEI EXTRAVAGANTE VOLTADA PARA A PROTEÇÃO DAS MULHERES NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA DE AGRESSÕES DAS MAIS VARIADAS MODALIDADES (ART. 5. º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/06). PROCESSO QUE DEVE SER REMETIDO À VARA COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na hipótese, depreende-se que os fatos atribuídos ao agressor, foram nitidamente influenciados pela relação familiar que mantém com a vítima, sua genitora, circunstância que dá ensejo à incidência da norma contida no artigo 5º, inciso II, da Lei Maria da Penha. II. Compete à Vara especializada criada para atender casos relativos à Lei Maria da Penha o processamento e julgamento de ação penal em situação violência familiar e doméstica atrelada à condição específica de opressão à mulher.
”
(
TJPE
; CJ 0004900-51.2018.8.17.0000; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Antônio Carlos Alves da Silva; Julg. 21/11/2018;
destaquei).

“
C
ONFLITO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA SUPOSTAMENTE PROFERIDA POR FILHO CONTRA MÃE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO POSSIVELMENTE CONFIGURADA. Incidência da Lei nº 11.340/2006. Não é necessário que exista relação conjugal ou coabitação para incidência da Lei Maria da penha. Basta que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar baseada no gênero para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. A ofendida declarou que o acusado costuma lhe ameaçar constantemente e afirmou que fica em casa sozinha com sua filha menor de idade e sua sogra que é idosa. Contexto que torna impositivo o reconhecimento da incidência de Lei nº 11.340/2006.
(...)
Assim, havendo vara de violência doméstica e familiar especializada, deve lá ocorrer a tramitação de feitos atinentes à espécie, sendo incompetente o juizado especial criminal adjunto a 4ª Vara Criminal.
(...)” (
TJRS
; CJ 0289228-02.2017.8.21.7000; Canoas; Terceira Câmara Criminal;
Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg. 04/10/2017
; destaquei).

Feitas estas considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitado, qual seja, 6ª Vara Criminal de Serra/ES (Vara Especializada em Violência Doméstica contra a mulher), para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do conflito.